Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-23.2021.8.11.0001
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-23.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 27.005.691/0001-72 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC - OMISSÃO SANADA - PERCENTUAL DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto ao percentual da multa aplicada (art. 1.021, §4 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1003941-23.2021.8.11.0001

Embargante
:
Iracema Souza da Rosa

Embargado
:
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Iracema Souza da Rosa
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos segundos embargos de declaração opostos pelo ora embargado, assim ementado:

AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível.

Embargos
(Id. 182473653): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque, em que pese tenha condenado a empresa embargada ao pagamento da multa referida no art. 1.021, §4º do CPC, deixou de fixar o percentual da multa.

Requer, ainda, sejam majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Iracema Souza da Rosa
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento aos segundos embargos de declaração opostos pelo ora embargado.

Primeiramente, cabe realizar uma apreciação da matéria fática.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida por
Iracema Souza da Rosa
em face de
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me.

A sentença de origem julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Interposto recurso de apelação pela autora, foi julgado parcialmente provido, por unanimidade, como se verifica do acórdão (Id. 171928666):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE MADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO - QUALIDADE INFERIOR - LAUDO PRODUZIDO PELO INDEA-MT QUE IDENTIFICA AS MADEIRAS - NÃO DESCONSTITUÍDO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza entrega ao consumidor de produto diverso do contratado, máxime se de qualidade inferior.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.

Contra o acórdão, o requerido
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me
interpôs recurso de agravo interno, que não foi conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC, porquanto inadmissível e aplicou-se a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC (Id. 175323156).

Posteriormente, o requerido
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me
interpôs outro recurso de agravo interno desprovido por unanimidade (Id. 182439695).

Quanto à alegada omissão, verifica-se que a decisão que não conheceu do agravo interno contra acórdão realizou a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC.

No entanto, verificada a omissão quanto ao percentual da multa, é caso de provimento do recurso no ponto, para sanar o vício e fixar o percentual da multa em 1% sobre o valor da causa.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração da verba honorária de sucumbência, nota-se que o apelo da autora foi parcialmente provido e, dessa forma, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica mesmo no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.” (AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Assim também é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não se aplica o art. 85, §11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ
: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. (TJMT, AP 1000707-65.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
, para fixar o percentual da multa aplicada anteriormente em 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023